Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, observou estritamente os limites objetivos da demanda, considerando, ao interpretar o pedido, o conjunto da postulação e o princípio da boa fé, à luz do art. 322, § 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

2. Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso e o curso processual, no qual houve a apresentação de reconvenção e, a despeito da ausência de dilação probatória, a prolação da sentença ocorreu aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após o ajuizamento, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma, a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, não se mostra proporcional à realidade dos autos, exsurgindo necessária a minoração para o percentual de 10% (dez por cento), em observância aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC e ao laborioso trabalho dos patronos envolvidos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.